Tribunal: STF
Processo: RE 628820
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RE. NÃO-RATIFICAÇÃO DO APELO EXTREMO. PETIÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE. APRECIAÇÃO DE RECURSO QUE PERDEU OBJETO. PRECLUSÃO. INOBSERVÂNCIA DO NOVO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGOS 102, § 3º, DA CF E 543 DO CPC. 
  
1.   Recurso especial provido no sentido de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento dos embargos de declaração visando suprir as omissões apontadas. 
2.  Prejudicialidade do recurso extraordinário anteriormente interposto em razão da perda de objeto. Não-interposição pela parte recorrente de novo apelo extremo ou de sua ratificação já nos moldes exigidos pelo art. 102, § 3º, da CF (introduzido pela EC 45/2004) e 543 do CPC, referente ao instituto da repercussão geral. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.